Tribunal: TJDFT
Processo: 0703034-78.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703034-78.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CICERO BERTO DA SILVA APELADO: PAULO HENRIQUE U DA SILVA CONSTRUCOES LTDA DESPACHO 1. Apelação Cível interposta por Cícero Berto da Silva contra a sentença da Vara Cível do Recanto das Emas que, em cumprimento de sentença, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso III do CPC (ID n° 62505510). 2. Ao se analisar os pressupostos de admissibilidade recursal, nota-se que o apelante não comprovou a regularidade do preparo, pois deixou de apresentar a guia e o correspondente comprovante de pagamento. 3. Intime-se o apelante, C. B. D. S., para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 7 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO